Tribunal: STF
Processo: RHC 225060
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 121, § 2º, I, IV E VI, E § 2º-A, I E II E § 7º, III; E NO ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGOS 73, 1º PARTE E 20, § 3º; C/C ARTIGOS 14, II E 61, II, H, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso em habeas corpus 173.520, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O pedido de instauração do incidente de insanidade mental, em virtude da notícia de que o paciente já foi internado pelo uso de drogas, foi concretamente indeferido, uma vez que "o estado de drogadição do paciente aconteceu nos idos de 2011 e 2012, enquanto aos fatos apurados na ação principal são datados de 06.11.2021".



    - Ficou registrado, ademais, que, durante o interrogatório do paciente, ele "demonstrava completo discernimento ao apresentar a sua versão sobre os fatos e circunstâncias da sua prisão"; além de haver "laudo psicológico para fins de Cadastro de Registro junto ao Exército Brasileiro acostado aos autos avaliando a sua aptidão para manuseio de arma de fogo". 



    - Nesse contexto, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, "a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso". (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente, foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I e II e § 7º, III; e no artigo 121, § 2º, I, c/c artigos 73, 1º parte e 20, § 3º; c/c artigos 14, II e 61, II, h, todos do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/03.



    A defesa pugnou pela realização de incidente de insanidade mental o qual foi indeferido pelo juízo de origem. 



    Interposto recurso de apelação, conhecido como habeas corpus, o tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CONHECIDA COMO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. 1. Perfeitamente possível seja conhecida a presente insurgência como habeas corpus, porque, dada a ausência de caráter definitivo ou com força de definitiva da decisão singular, julga-se inviável o cabimento do recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP. 2. Cabe ao juiz aferir acerca da necessidade, ou não, da instauração de incidente de insanidade mental, sendo certo que a realização do mencionado exame só se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do réu, circunstância não verificada no caso em apreço. Com efeito, o estado de drogadição do paciente aconteceu nos idos de 2011 e 2012, enquanto aos fatos apurados na ação principal são datados de 06.11.2021; o relato do pai do paciente deixa claro que ele, após a internação por causa da dependência química, nunca mais se envolveu com drogas; a magistrada de origem, durante o interrogatório, constatou que o paciente demonstrava completo discernimento ao apresentar a sua versão sobre os fatos e circunstâncias da sua prisão; há laudo psicológico para fins de Cadastro de Registro junto ao Exército Brasileiro acostado aos autos avaliando a sua aptidão para manuseio de arma de fogo. Logo, como tais circunstâncias estão a revelar que o paciente não estivesse com a sua capacidade mental comprometida, é ratificada a decisão que desautorizou a instauração do incidente de insanidade mental. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual



    A defesa aduz que “para se averiguar tais circunstâncias necessário a instauração do presente incidente com a realização de exames médicos para se aferir a imputabilidade ou não do acusado”. Considera que “não há como o acusado ser julgado, sem a realização do exame de sanidade mental sob pena de manifesta nulidade por cerceamento de defesa eis que a sanidade mental, total ou parcial, é uma das formas de defesa do acusado”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Em vista do exposto, requer: 



    a) seja provido o recurso, determinando-se a instauração do incidente de insanidade mental que é indispensável para um julgamento justo do acusado; 



    b) Conhecer o pedido de habeas corpus, para conceder a ordem pleiteada a fim de ser restabelecida a costumeira.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos: 



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de instauração de incidente de insanidade mental. Crime de homicídio qualificado. 1. Ausência de elementos quanto a dúvida razoável a autorizar incidente da insanidade mental. 2. Pelo desprovimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 218.847 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/09/2022)



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Pedido de concessão da ordem ex officio. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi. Ameaças. Acusada que, receosa de ter revelado fraude praticada por ela – que causara prejuízo de mais de R$ 800.000,00 ao condomínio –, teria arquitetado com seu amante a execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, além de haver ameaçado a vítima anteriormente ao fato e ter constrangido funcionários do condomínio a não colaborarem com a instrução criminal. Legitimidade da medida extrema. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Precedentes. 3. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da recorrente, uma vez que foi calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a gravidade concreta, o modus operandi e as ameças, os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime. 4. Agravo regimental não provido. (RHC 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/09/2022) (grifou-se)



    Noutro giro, in casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “ [...] Como visto, o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, em virtude da notícia de que o paciente já foi internado pelo uso de drogas, foi concretamente indeferido, uma vez que ‘o estado de drogadição do paciente aconteceu nos idos de 2011 e 2012, enquanto aos fatos apurados na ação principal são datados de 06.11.2021’.



    Ficou registrado, ademais, que, durante o interrogatório do paciente, ele ‘demonstrava completo discernimento ao apresentar a sua versão sobre os fatos e circunstâncias da sua prisão’; além de haver ‘laudo psicológico para fins de Cadastro de Registro junto ao Exército Brasileiro acostado aos autos avaliando a sua aptidão para manuseio de arma de fogo’. 



    Nesse contexto, conforme salientado pela Corte local, reitero que ‘a simples alegação quanto à dependência química não se revela suficiente à instauração do incidente, cabendo ao Magistrado avaliar, no caso concreto, a sua necessidade. Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame’. 



    De fato, reafirmo que, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, ‘a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso’. (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) [...]



    Dessa forma, encontrando-se devidamente fundamentado o indeferimento do pleito defensivo, com base em dados concretos dos autos, reitero que não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que o “pedido de instauração do incidente de insanidade mental, em virtude da notícia de que o paciente já foi internado pelo uso de drogas, foi concretamente indeferido, uma vez que ‘o estado de drogadição do paciente aconteceu nos idos de 2011 e 2012, enquanto aos fatos apurados na ação principal são datados de 06.11.2021’. Ficou registrado, ademais, que, durante o interrogatório do paciente, ele ‘demonstrava completo discernimento ao apresentar a sua versão sobre os fatos e circunstâncias da sua prisão’; além de haver ‘laudo psicológico para fins de Cadastro de Registro junto ao Exército Brasileiro acostado aos autos avaliando a sua aptidão para manuseio de arma de fogo’”. 



    Com efeito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que o incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo penal pressupõe a existência de "dúvida sobre a integridade mental do acusado", sendo certo que diante do indeferimento fundamentado pelas instâncias de origem, não há que se falar em nulidade, máxime se considerada a imprescindibilidade de incursão no conjunto fático-probatório engendrado nos autos para, eventualmente, ocorrer a divergência acerca do entendimento. Nessa linha:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido. Cerceamento de defesa. Não verificado. Insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para gerar dúvida quanto à higidez mental do agravante. Incidência dos arts. 149 e 400, § 1º, do CPP. Divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias requer o exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Agravo não provido. 1. Conforme o entendimento da Corte, “o incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso” (HC 149.897/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20). 2. Na hipótese em apreço, verifica-se a existência de justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do incidente de insanidade postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso. 3. Agravo regimental não provido. (HC 206.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/03/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inexiste nulidade no exame médico pericial, que atestou a integridade mental do paciente à época dos fatos e que ele, atualmente, possui capacidade cognitiva adequada para o exercício regular do seu amplo direito de defesa no curso da ação penal em que figura como réu. 2. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que o paciente não apresenta higidez mental, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Além disso, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus (cf. RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 200.804-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/06/2021)



    Habeas Corpus. Processual Penal. Indeferimento de produção de prova. Incidente de insanidade mental (art. 149, do Código de Processo Penal). Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de "dúvida sobre a integridade mental do acusado". O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se admite na via estreita do habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas. (HC 97.098, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 29/05/2009)



    Demais disso, releva notar que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).



    Por oportuno, registro que o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, in litteris:



    “Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada.” (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016 - grifei)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 'juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente